Tribunal: TJSP
Processo: 1005381-56.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - Imóvel financiado pela CDHU - Inadimplemento da compradora – Alienação fiduciária – Impossibilidade de obrigar a vendedora a renegociar o débito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270447
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005381-56.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante CRISTIANE
DOS SANTOS GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005381-56.2019.8.26.0664 -Voto no 19.109
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1005381-56.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga (3a Vara Cível)
Apelante: Cristiane dos Santos Gonçalves
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Juiz: Maurício Ferreira Fontes
Voto n. 19.109
EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - Imóvel
financiado pela CDHU - Inadimplemento da compradora

Alienação fiduciária Impossibilidade de obrigar a vendedora a
renegociar o débito Recurso desprovido.
Trata-se de ação de negociação contratual alegando a
autora em síntese, que juntamente com seu ex-marido, celebraram com a ré,
em 28/12/2011, contrato de compra do imóvel descrito na inicial, no valor de
R$ 68.497,22 para pagamento em 300 meses, sendo que, após separar-se de
seu marido, passou por dificuldades financeiras, não conseguindo arcar com o
pagamento das mensalidades, tentando acordo extrajudicial para pagamento
das parcelas, mas sem êxito, requerendo a tutela de urgência para que a
requerida não realize a transferência da propriedade, e a procedência da ação
para a renegociação da dívida.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade da justiça (fls. 118/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005381-56.2019.8.26.0664 -Voto no 19.109
3
A autora apelou afirmando que ainda que haja previsão
contratual, é leiga e em nenhum momento tentou se eximir da sua
responsabilidade, e por se cuidar de contrato de adesão, as cláusulas não
puderam ser discutidas, ao passo que a ré, em seu próprio site estimula que
sejam feitos acordos para pagamento de dívidas em atraso, portanto, a
sentença deve ser reformada para que a dívida seja negociada (fls. 123/130).
Foram apresentadas contrarrazões, sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 133/138).
É o Relatório.
A autora e o ex-esposo firmaram com a requerida, em
28/12/2011, Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de
Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação
Fiduciária em Garantia (fls. 12/38), pelo qual aqueles lhe cederam os direitos
de imóvel financiado pela CDHU.
Os devedores fiduciantes não adimpliram o débito
referente ao período de 01/2013 a 08/2018, e ainda que se considere a
finalidade social da requerida, que tem dentre seus principais objetivos,
elaborar ou contratar a elaboração de projetos e suas implantações e
promover medidas de apoio à realização de planos e Programas Estaduais
e/ou Municipais de habitação prioritários para o atendimento à população de
baixa renda, não pode ser obrigada a renegociar o débito.
Quanto aos direitos sociais, segundo José Afonso da
Silva1, "como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações
positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em
1 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21a ed. São Paulo: Malheiros, 2002,
p.285.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005381-56.2019.8.26.0664 -Voto no 19.109
4
normas constitucionais, que possibilitem melhores condições de vida aos
mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais
desiguais".
Porém, o direito social da moradia não elide a obrigação
da contraprestação, no caso, consistente no pagamento das parcelas do
financiamento, inexistindo ofensa aos arts. 5o e 6o da Constituição Federal.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se a verba honorária para 15% do valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC, observada a gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica